Tribunal: STF
Processo: RE 1375093
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



     



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - Exigência de ICMS sobre importação de irídio-192 - Pretensão do hospital importador ao reconhecimento da imunidade concedida no artigo 150, inciso VI, alínea “c”, e § 4º, da Constituição Federal, às entidades de assistência social sem fins lucrativos - Supremacia da norma constitucional e do Código Tributário Nacional, que é lei complementar à Constituição, sobre exigência prevista na legislação ordinária - Precedentes jurisprudenciais - Reconhecimento, do benefício fiscal constitucionalmente outorgado à entidade importadora - Impossibilidade, todavia, de chancelar comando decisório genérico, a amparar todas as pretensões futuramente veiculadas, sendo inviável, ademais, a abreviação do desembaraço aduaneiro, cujas etapas devem ser observadas em prol de outros interesses de relevo público - Apelação parcialmente provida.



     



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 150, VI, c, e § 4º; e 155, II, § 2º, IX, a, ambos da CF/1988. Sustenta que: (i) a autora, ora recorrida, não pode ser reconhecida como instituição de assistência social, pois as suas atividades não atendem a parcela considerável da população; (ii) a imunidade prevista no art. 150, VI, c, da CF/1988, não pode ser aplicada indiscriminadamente a quaisquer situações apresentadas por entidades assistenciais; (iii) a autora não provou que atende aos requisitos previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional; (iv) a recorrida presta serviços de assistência médica mediante contraprestação e distribui lucros aos seus sócios e diretores; (v) os bens e materiais importados estão sujeitos à incidência do ICMS, por força de comando constitucional.



     



    3. Inicialmente, o recurso foi inadmitido na origem, ensejando a interposição de recurso de agravo (doc. 5 – fl. 3). O Tribunal a quo manteve a decisão de inadmissão e determinou a remessa dos autos a esta Corte (doc. 5 – fl. 51)



     



    4. Autuado como ARE 1.278.011, foi distribuído ao Ministro Dias Toffoli, que determinou a devolução dos autos à origem para que fosse aplicada a sistemática da repercussão geral (Tema 171).



     



    5. Na origem, o recurso foi remetido ao órgão fracionário para eventual juízo de adequação. Por entender que a controvérsia posta nestes autos é diversa da matéria discutida no Tema 171, a Turma julgadora não se retratou, encaminhando os autos à Presidência da Seção de Direito Público (doc. 9).



     



    6. Realizado novo crivo de admissibilidade, o recurso extraordinário foi admitido (doc. 10).



     



    7. A pretensão recursal não merece prosperar. O Tribunal de origem, com apoio no acervo probatório constante dos autos, reconheceu a imunidade tributária da parte ora recorrida, afastando a incidência do ICMS na importação de insumo radioativo utilizado em tratamento médico-hospitalar. Confira-se trecho do voto-condutor:



     



    Ademais, o Hospital A. C. Camargo, do qual a fundação impetrante é mantenedora, atende pacientes oriundos do SUS, além de desenvolver outras ações sociais o que não pode ser desconsiderado para o deslinde da controvérsia.



     



    8. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido e concluir pela não aplicação da regra de imunidade, seria imprescindível o reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada nesta fase processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, confiram-se os julgados:



     



    DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. IPTU. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. ART. 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA DELINEADA NA ORIGEM. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.10.2012. Inexistência de violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões de seu convencimento, sem necessidade, contudo, do exame detalhado de cada argumento esgrimido pelas partes. Precedentes. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que o art. 150, VI, c, da Constituição Federal assegura a imunidade tributária quanto ao patrimônio e renda de entidades de assistência social que não tenham fins lucrativos. Divergir do entendimento adotado pela Corte a quo, acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão da imunidade tributária, exigiria o reexame da legislação infraconstitucional aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que é vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 798.312-AgR, Rel. Min. Rosa Weber)



     



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O ENQUADRAMENTO DE PESSOA JURÍDICA COMO ENTIDADE ASSISTENCIAL PARA FINS DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 459. RE 642.442. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1.264.731-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



     



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE ASSISTENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. No caso não houve reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da Constituição Federal em razão do descumprimento dos requisitos legais. Para chegar a conclusão diversa daquela estabelecida pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do acervo probatório constante dos autos, providência vedada nesta fase processual (Súmula 279/STF). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. (RE 952.989-AgR, de minha relatoria)



     



    9. Ademais, esta Corte entende que a imunidade prevista no art. 150, VI, c, da CF/1988, abrange o ICMS incidente na importação de bens utilizados na prestação de serviços específicos das entidades de assistência social sem fins lucrativos. Confiram-se:



     



    TRIBUTÁRIO. ICMS. IMUNIDADE. OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA REALIZADA POR ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que a imunidade prevista no art. 150, VI, c, da Constituição Federal abrange o ICMS incidente sobre a importação de mercadorias utilizadas na prestação de seus serviços específicos. II - Agravo improvido. (AI 669.257-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) 



     



    Agravo regimental no agravo de instrumento. ICMS. Imunidade. Importação. Precedentes. Repercussão geral presumida. 1. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a imunidade tributária consignada no art. 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal abrange o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente na importação de bens utilizados na prestação de serviços específicos das entidades de assistência social sem fins lucrativos. 2. Caso de repercussão geral presumida, conforme disposto no art. 543-A, § 3º, do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental não provido. (AI 776.205-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



      



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



     



    Publique-se.



     Brasília, 31 de março de 2022.



     



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator